Tribunal: CARF
Processo: 10850.907525/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.907525/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.586 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
JOSE CELSO PACHECO DE CAMARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO PGFN 12/2018.
Nos termos do Ato Declaratório PGFN 12/2018, há isenção do imposto de
renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem
mudança de titularidade, até a data da vigência da Lei n. 7.713/1988.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que seja reconhecida a isenção do imposto de renda sobre o ganho de
capital na alienações das ações, nos termos do Parecer PGFN no 12, de 25 de junho de 2018, e
determinar que o pedido de restituição seja analisado pela autoridade competente. Votou pelas
conclusões o conselheiros João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo II (DRJ/SP2), cujo dispositivo tratou de
considerar improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.907525/2009-67
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.586 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907525/2009-67

creditório pleiteado pelo interessado. Transcreve-se a ementa do Acórdão no 17-54.757 (fls. 75-
81):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2005
GANHO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ISENÇÃO.
DIREITO ADQUIRIDO.
A isenção prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 1.510, de 1976, não se aplica a
fato gerador ocorrido a partir de 1o de janeiro de 1989, por ter sido revogada
pelo art. 58 da Lei no 7.713, de 1988, mesmo depois de decorrido o período de
cinco anos da data da subscrição ou aquisição da participação. Não há que se
falar em direito adquirido.
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO.
O sujeito passivo somente tem direito à restituição total ou parcial do tributo,
seja qual for a modalidade do seu pagamento, quando restar comprovado erro
ou recolhimento indevido do crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte, ora recorrente, protocolou Pedido de Restituição relativamente à
quantia recolhida, sob o código de pagamento 4600, no valor original de R$ 128.655,52, a título
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) incidente sobre o ganho de capital na venda
de participação societária negociada no ano de 2005.
Segundo expõe o interessado, o motivo do indébito reside no fato de que o
pagamento foi efetuado indevidamente, visto que o ganho de capital foi calculado sobre a
alienação de participação societária adquirida anteriormente ao prazo de 5 (cinco) anos contados
da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e, portanto, amparada pela regra de não
incidência do imposto sobre a renda conferida pela alínea "d" do art. 4o do Decreto lei no 1.510,
de 27 de dezembro de 1976.
A restituição foi requerida pelo sujeito passivo, em, mediante utilização do
programa Pedido de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP), sob o no
16017.10293.080109.2.2.044033.
A unidade local da RFB indeferiu a restituição pleiteada, por “inexistência de
crédito”, assim expresso:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição.”
Em face do despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de São
Jose do Rio Preto (fl 55), o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido (fls. 1-6), que manteve o indeferimento do pedido de restituição.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.586 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907525/2009-67

Intimado, por via postal, da decisão do colegiado de primeira instância, o
contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 86-93):
Em sua petição, expõe os seguintes argumentos de fato e direito:
Defende o direito adquirido à não incidência do IRPF sobre o resultado da
alienação da participação societária detida antes de 1984 e à restituição integral do valor pago
indevidamente e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é favorável à tese do
recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
DO MÉRITO
O recorrente alega direito adquirido à isenção prevista no art. 4°., alínea "d", do
Decreto Lei n. 1.510/1976.
Da análise do processo verifica-se que as ações em apreço, apresentadas no
recurso voluntário de fls 16-51, foram adquiridas anteriores a data de 31/12/1983, permaneceram
com o recorrente, não havendo, portanto, mudança de titularidade, e foram alienadas em data
posterior a 22/12/1988.
Neste caso, nos termos do art. 62, § 1o., II, alínea "c", do RICARF, os membros
das turmas de julgamento do CARF, não podem afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, quando houver Ato Declaratório da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
No presente caso, a pretensão do recorrente é objeto do Ato Declaratório PGFN no
12, de 25 de junho de 2018, aprovado pelo Ministro da Fazenda, que autoriza a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante:
nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de renda no
ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a
data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a referida
isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983 (incluem-
se no conceito de bonificações as participações no capital social oriundas de
incorporações de reservas e/ou lucros)”
Portanto, o presente caso, está em acordo com o disposto no Ato Declaratório
PGFN no 12, de 25 de junho de 2018, restando assim indevido o indeferimento do pedido de
restituição, por alegação de que o produto da alienação das ações, adquiridas até 31/12/1983 e
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.586 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907525/2009-67

mantidas por pelo menos 5 anos, na mesma titularidade até a data da vigência da Lei 7.713/1988,
não era isenta do IRPF.
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para que
seja reconhecida a isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital na alienações das ações, nos
termos do Parecer PGFN no 12, de 25 de junho de 2018, e determinar que o pedido de restituição seja
analisado pela autoridade competente.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital